Tribunal: CARF
Processo: 10325.001218/2002-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Câmara / Terceiro Conselho de Contribuintes
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001218/2002-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.995 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA CARACOL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1998
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR DO ITR.
É necessária a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel, em data anterior ao fato gerador, para o fim de desoneração da base de
cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro Ana Paula Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 301-34.159, proferido pela 1a Câmara do 3a Conselho de Contribuintes, em
7 de novembro de 2007, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 397:
Ementa: ITR — 1998. Prevalece a inteligência do parágrafo sétimo do artigo 10 da Lei
9.393/96 introduzido pela Medida Provisória 2.166-67 de 24/08/01 em detrimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001218/2002-42
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.995 - CSRF/2a Turma
Processo no 10325.001218/2002-42

disposto na Lei 10.165/2000 que traz a presunção legal em favor do contribuinte, de
modo que vale o por ele declarado, em termos de áreas de reserva legal, até que o fisco
demonstre, por meio de provas hábeis, a falsidade de sua declaração.
A ausência do ADA não tem o condão de fazer incidir o ITR sobre as áreas de reserva
legal declarada pelo contribuinte, ainda mais, quando devidamente comprovadas por
ele.
Em face da mencionada decisão, foram opostos embargos de declaração, que
deram origem ao Acórdão n.o 2201-01.264, sessão de 25 de agosto de 2011, com a ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 1998
Ementa:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
OS
FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Verificada contradição entre
os fundamentos e a conclusão do acórdão, acolhem-se os embargos que apontaram o
vício para saná-lo, retificando o acórdão.
Embargos acolhidos
Acórdão retificado
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 408 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 421 e seguintes, para rediscutir a necessidade de averbação da
Área de Reserva Legal (ARL), em data anterior à ocorrência do fato gerador, para o fim de
sua exclusão na apuração do ITR.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) havemos de considerar que o cerne da questão trazida no recurso voluntário pelo
contribuinte diz respeito ao reconhecimento da exclusão quando da apuração do ITR das
áreas de reserva legal, considerando a desnecessidade de averbação na matricula do
registro do imóvel da área por ele declarada quando da apresentação do DITR como
sendo de reserva legal;
b) a denominação de RESERVA LEGAL veio a partir da Lei 7.803, de 18 de julho de
1989, que introduziu, também, a exigência de averbação ou registro da reserva legal à
margem da inscrição da matricula do imóvel, sendo vedada "a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer titulo, ou desmembramento da Area";
c) inconteste que a finalidade da averbação da Reserva Legal na matricula do imóvel é a
de dar publicidade à reserva legal, para que futuros adquirentes saibam identificar onde
esta localizada, seus limites e confrontações. Mais ainda, visa imputar aos proprietários
a responsabilidade de preservar tais áreas, já que o interesse na manutenção das mesmas
é público;
d) restando definido PELA LEI o que seria considerado ÁREA DE RESERVA LEGAL,
restando definido os limites para sua exploração, e, finalmente, restando definido a
OBRIGATORIEDADE DE SE AVERBAR A MARGEM DA MATRÍCULA DO
IMÓVEL a existência inequívoca de tais Áreas e a necessidade pública de preservação
da mesma, o legislador, buscando contrabalançar os interesses de toda a sociedade,
permitiu que os proprietários de tais áreas, em contrapartida a tantas obrigações,
tivessem algum tipo de beneficio. E qual foi o beneficio encontrado?!?!?Dispôs que
para os efeitos de apuração do ITR serão excluídas as áreas de preservação permanente
e de reserva legal;
e) temos que a Lei 4771 165 possui o artigo 16 que cuida da reserva legal. Tal artigo
possui parágrafos que complementam a matéria dispondo, dentre outros aspectos, sobre
a obrigatoriedade da averbação para que tais áreas sejam definitivamente delimitadas e
protegidas pelas obrigações e benefícios legais.;
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.995 - CSRF/2a Turma
Processo no 10325.001218/2002-42

f) a mera declaração de existência fática da área de reserva legal, não tem, de fato, o
condão de atender aos requisitos da legislação pátria vigente para a exclui-la quando da
apuração do ITR se não estiverem devidamente averbadas A margem da matricula do
imóvel época do fato gerador do tributo;
g) ainda que se prove a existência material das áreas de reserva legal, como não se
atendeu ao fim real da norma (art. 16), assim como suas disposições complementares
(parágrafo 8°), incidirá o imposto se a averbação não tiver sido providenciada no prazo
legal;
h) caso assim o fosse, nenhum efeito resultaria da medida de incentivo à conservação do
meio ambiente, pois o proprietário da terra usaria o beneficio da exclusão de tais áreas
na apuração do ITR e Poder Público não teria qualquer garantia quanto à
responsabilidade pela preservação, o que não ocorre quando da existência da averbação
da área ou termo de compromisso estiverem devidamente registrados;
i) buscando assegurar os interesses coletivos relativamente à proteção do meio ambiente
é que se determinou a exigência de comprovação da averbação para se conceder a
exclusão de tais áreas no cômputo do tributo. Não com a finalidade arrecadatória, mas
sim assecuratória do incentivo ao cuidado com o meio ambiente;
j) em emergindo dúvidas acerca dos dados informados, mostra-se legitima a intimação
do contribuinte a comprovar os elementos apresentados, com a exibição do documento
apropriado por sua especialidade, a saber, o comprovante da averbação à época do fato
gerador do tributo da averbação à margem da matricula do imóvel a existência de áreas
de reserva legal.
Intimada, o Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Convém mencionar que o Recurso Especial sob análise foi interposto com
fundamento na Portaria n.o 147, de 25.06.2007, por contrariedade da decisão recorrida ao
disposto no art. 16, §8o, da Lei n.o 4.771/65.
Cuida o presente lançamento do ITR, relativo ao exercício de 1998, sobre o
imóvel denominado "Fazenda Brejo da Roça", localizado no Município de Alto Parnaíba -
MA, com área total de 9.893,0ha., cadastrado na SRF sob n°. 3840541-5, perfazendo um crédito
tributário total de R$ 148.814,28, em face da não comprovação da área de reserva legal pela
averbação junto à matricula do imóvel.
A matéria objeto da divergência jurisprudencial admitida para rediscussão do
Colegiado, é a necessidade de averbação da Área de Reserva Legal (ARL), em data anterior à
ocorrência do fato gerador, para o fim de sua exclusão na apuração do ITR.
Acerca do tema, a decisão recorrida assim dispôs:
De fato, tem-se nos autos efetivamente, a juntada de Laudo (fls. 160/170) atestando a
área de 2.000,00ha como sendo de reserva legal. Outrossim, resta também comprovada
a existência da referida área através do Termo de Responsabilidade de Averbação de
Reserva Legal (fls.168).
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.995 - CSRF/2a Turma
Processo no 10325.001218/2002-42

Assim, ainda que à época da ocorrência do fato jurídico tributário já estivesse em
vigência a Lei que determina que para o gozo da isenção do ITR sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal caberia ao contribuinte apresentar o ADA
(Lei 10.165/2000, que incluiu o artigo 17 0 à Lei 6.938/81) também deve se considera
que a MP 2.166-67 de 24 de agosto de 2001 trouxe regra mais benéfica ao contribuinte
de ITR ao impor que "a declaração para fins de ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas a e d do inciso II, § 1o deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis."
Assim, o meu entendimento esta no sentido de que a presunção de veracidade dos
dados do DITR cabe ao contribuinte, devendo o fisco comprovar que houve
falsidade na alegação. Sem que o fisco realize esta prova e ainda que não tenha
sido feita a juntada do ADA, entendo que, por presunção legal, prevalece a
declaração do contribuinte. Além disso, no presente caso o contribuinte fez a prova
da veracidade do alegado.
Dessa forma, deve ser afastada a incidência do ITR sobre a área de reserva legal
correspondente a 2.000,00 hectares, conforme disposto no laudo de avaliação de fls.
160/170.
Posto isto, voto, pelo PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário, acolhendo-se o
pedido postulado nestes autos, para declarar a nulidade do lançamento realizado sobre a
área de reserva legal.
Insurge-se a Procuradoria da Fazenda Nacional contra a mencionada decisão
considerando, essencialmente, a ausência de averbação da ARL, em data anterior à data da
ocorrência do fato gerador, na matrícula do imóvel.
Após reiteradas discussões, o CARF, por meio da Súmula n.o 122, firmou
posicionamento que corrobora o pleito da Recorrente, como se extrai do seu inteiro teor abaixo
transcrito:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Não obstante a matéria relativa a obrigatoriedade de apresentação não tenha
subido, faz-se relevante a menção ao Enunciado de Súmula CARF n.o 41, considerando que a
data de ocorrência do fato gerador é o ano de 1998, a fim de se observar a distinção quanto à
aplicação da Súmula anteriormente mencionada. Segue a transcrição da Súmula CARF n.o 41:
Súmula CARF n 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, apesar da não aplicação direta da Súmula CARF n.o 122, esse Colegiado,
reiteradamente, vem aplicando o entendimento no sentido da necessidade de averbação da ARL
à margem do registro do imóvel antes da ocorrência do fato gerador, fara fins de
desoneração do ITR, pois é a prova apta a demonstrar a delimitação da área, em razão da própria
natureza da ARL.
Portanto, não realizada a mencionada averbação, o Sujeito Passivo não faz jus a
exclusão da ARL da base de cálculo do ITR.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.995 - CSRF/2a Turma
Processo no 10325.001218/2002-42

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital